Tribunal: TJMT
Processo: 1017848-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017848-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), GILDASIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 568.298.501-00 (APELANTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), JOCINEY ARRUDA DA CRUZ - CPF: 018.797.521-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Alegações de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial. Capitalização de juros pactuada. Purgação da mora. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu os pedidos iniciais em ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário e autorizando sua alienação, com condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) examinar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) avaliar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial; (iv) analisar a possibilidade de purgação da mora pela consignação de parcelas vencidas; e (v) discutir a legalidade da capitalização de juros supostamente diária.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado foi baseado em conjunto probatório robusto e suficiente à solução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

4. Não há nulidade da sentença, que apresentou fundamentação adequada quanto às matérias discutidas, incluindo a capitalização de juros mensal expressamente pactuada.

5. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável nos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, sobretudo quando o percentual de inadimplemento supera 40% do contrato.

6. A purgação da mora requer o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas, sendo inadequada a mera consignação parcial das parcelas vencidas.

7. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida, desde que expressamente pactuada, o que foi devidamente observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69; CPC/2015, arts. 355 e 487; MP no 2.170-36/2001; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.622.555/MG, 2a Seção, j. 16/03/2017; STJ, AgInt no REsp 1.829.405/DF, 4a Turma, j. 18/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILDASIO FERREIRA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1017848-37.2024.8.11.0041), ajuizada contra o apelante pelo BANCO RCI BRASIL S.A., acolheu a pretensão inicial, para consolidar “
nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado
”; a r. sentença condenou o réu/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 235277242).

O apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, notadamente, porquanto, pugnou pela produção de provas na peça contestatória e o Magistrado do juízo de origem julgou antecipadamente a lide. Argui, também, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, notadamente, porquanto, segundo o apelante, a sentença não apreciou toda matéria ventilada e requerida na inicial, com relação aos juros capitalizados e capitalização diária.

No mérito, sustenta que “
quitou substancialmente a totalidade do empréstimo. (valor total financiado R$ 112.372,00, valor pago até a presente data R$ 71.917,12) Por isso, rescindir o contrato é afrontar disposições contidas no Código Civil, máxime quanto à teoria do inadimplemento substancial
”; assevera que “
mesmo vigente as alterações advindas da Lei no. 10.931/2004, ainda persiste o instituto da purgação da mora nas ações de busca e apreensão de veículos, mormente à luz dos princípios da preservação do contrato e da função social
”.

Defende que “
o Apelante buscou o Apelado/Banco para pagamento de sua dívida, mesmo após ter sofrido um “golpe” que pagou para falsários, está se recusou a atender a solicitação e enviar o boleto, (prova anexo) para pagamento da dívida, agora alega em sede de juízo MORA do Apelante quando na verdade esta deu causa a mesma, pela atitude causadora do transtorno sofrido e pela recusa do recebimento do pagamento por parte do Devedor/Apelante
”, bem como que “
diante da inexistência de cláusula expressa ajustando a cobrança de juros capitalizados, e sua periodicidade diária, há de ser afastada a sua cobrança
”. Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença, subsidiariamente, seja reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 235277244).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 235277262).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença por manifesto cerceamento de defesa

(cf. Id. no 248304178).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual houve o acolhimento dos pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“
Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram-se nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando que estão nos autos os elementos para julgamento, dispensando a dilação probatória.

Não há possibilidade de conceder a Justiça Gratuita a parte requerida, considerando que não fez comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou apresentação de sua declaração de renda, para aquilatar a necessidade.

Ademais pelo valor do contrato, inviável considerar a parte requerida pobre diante da Lei, pelo que rejeito a pretensão.

Com relação alegação ausência da mora, resta prejudicado, tendo em vista que a notificação extrajudicial de id. 154423127 foi encaminhada para o endereço da requerida, informada por ela no contrato.

Com efeito, é pacificado entre os Tribunais que para o devedor seja constituído em mora, condição da ação em exame, deve ser endereçada a correspondência no endereço do contrato, o que foi efetivado.

“Tema 530/STJ: "A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor."

Ademais, os contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).

Assim, remetida a notificação extrajudicial no endereço fornecido pelo requerido no contrato, patente está a notificação válida. Entendo que a mora foi devidamente configurada. Rejeito a preliminar.

Com relação ao possível golpe sofrido pelo requerido, posto que, não demonstrou que o autor foi o beneficiário do eventual pagamento. Na verdade, o valor anunciado pelo requerido foi transferido a um terceiro desconhecido, não cabendo a hipótese de quitação do contrato.

Cabe ao requerido em ação própria buscar a responsabilidade daquele que afirma que o enganou, pois deveria ter cautela ao firmar qualquer composição diante do processo em tramitação.

No que tange pedido de autorização do pagamento parcelas vincendas em juízo ou consignatória, resta prejudicado, tendo em vista, deveria considerar como purgação de mora o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas e não apenas das atrasadas como pretendido.

Ademais, não cabe tal procedimento neste processo de Busca e Apreensão, em consignar apenas as parcelas vencidas, desvirtuando do ordenamento jurídico.

As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário acostada no id n. 154423126, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

Analisado o contrato firmado, verifica-se que ali foi avençado taxas pré-fixadas em percentual de mercado (1,66% mensal e 21,89% anual), com a CET a 1,84% ao mês e 24,48% ao ano, com parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, não havendo que falar em abusividade.

Com relação ao cabimento da capitalização de juros, não merece guarida pois avençado no contrato, tanto na normalidade, na fixação da taxa de juros, como nos “1- O eminente” (id.

154423126 -Pág.4), totalmente legal a sua cobrança.

Até porque, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a matéria, tornando-a inquestionável:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Assim, na Cédula discutida verifica-se que a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal e devidamente avençada pelas partes, sendo devida sua aplicação.

É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, o que não ocorre no presente caso concreto, devendo prevalecer o avençado.

Em relação aos encargos moratórios as partes avençaram a incidência da taxa de juros remuneratórios contratados, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, encargos legais e compatíveis entre si, não merecendo reparo a ser feito. Pelo que inviável a tese de aplicação de comissão de permanência.

Pelo contrato firmado, as partes firmaram como descontos autorizados apenas IOF, taxa de cadastro e Registro de Contrato.

Quanto à cobrança do Imposto sobre Operação Financeira - IOF deve permanecer tendo em vista que os contratos de origem bancária devidamente autorizados pelo Banco Central do Brasil para operarem com financiamentos, quando da sua realização, estão sujeitos a incidência do IOF. Assim sendo não há que se falar em irregularidade da cobrança do referido imposto, tendo em vista sua natureza tributária. Não procede, portanto, o pedido de ser afastamento o IOF do contrato. Além do que o REsp 1.251.331 – RS decidiu que as partes podem por financiar o IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal.

De outro norte, sabe-se que a Tarifa de Registro de Contrato é válida, por serviço efetivamente prestado e quando não há evidencia da onerosidade excessiva, o que restou atente nos autos. Tal entendimento é pacífico:

“A tarifa de registro de contrato, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor. Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP, verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.

Portanto, avençada, deverá prevalecer.

Como já afirmado acima, no qual foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pela requerida no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido.

Diante da legalidade dos encargos contratados, que estão em consonância com as leis vigentes, dispensável declaração do incidente de inconstitucionalidade do art. 5°, “caput” e parágrafo único da MP 2170/01, restando prejudicado.

Denota-se, que a parte requerida está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da prestação do mês de março de 2024, assim resta caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste.

Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

No momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo.

Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

É patente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato – Súmula 297.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão ACOLHENDO as pretensões iniciais, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c e Decreto Lei n. 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.
”

A insurgência recursal da apelante limita-se a criticar a sentença quanto aos seguintes pontos: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois julgou antecipadamente a lide sem que fosse oportunizada a produção de prova pericial contábil para verificação da possível cobrança de encargos abusivos por parte da autora; (ii) nulidade da sentença por carência de fundamentação, tendo em vista que o requerido/apelante alegou que seria indevida a provável capitalização diária de juros realizada pela parte autora e a sentença manifestou-se somente quanto à possibilidade de capitalização de juros mensal quando expressamente compactuada; (iii) purgação da mora por adimplemento substancial, tendo em vista que o autor/apelante quitou R$ 71.917,12 do total financiado de R$ 112.372,00; (iv) purgação da mora pela consignação em pagamento pelo requerido do valor das parcelas vencidas; (v) impossibilidade da cobrança de capitalização diária de juros quando não expressa em contrato a informação precisa ao mutuário consumidor quanto à periodicidade dos juros e a taxa diária.

As preliminares arguidas serão analisadas em conjunto com o mérito recursal, tendo em vista que se confundem com ele.

Quanto à
teoria do
adimplemento substancial,
conforme orienta a jurisprudência dos eg. STJ, a ocorrência do adimplemento substanciam em favor do devedor só se dá quando a dívida é adimplida em percentuais muito
mais robustos, ou seja, quando remanescem apenas duas ou três parcelas, e não, nunca, quando pendentes de pagamento mais de 40 parcelas de um contrato com um total de 60.

A propósito:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017),
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp n. 1.829.405/DF – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 18/5/2020, DJe de 21/5/2020 –
grifei
).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária
. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp n. 1.764.426/CE – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 29/4/2019, DJe de 6/5/2019 –
grifei
).

Quanto à tese de que estaria sendo cobrado pelo Banco/autor a capitalização dos juros de forma diária, o requerido o faz de forma genérica, sem demonstrar qualquer indício da referida cobrança, restringindo-se a alegar, em peça contestatória, que “
certamente a perícia contábil irá demonstrar que, na verdade, a capitalização dos juros ocorrera de forma diária
” reconhecendo, ainda, que, do instrumento que firma o negócio jurídico entre as partes “
inexiste previsão contratual nesse sentido
” (sic – cf. Id. n] 235277168 – pág. 18 dos autos de origem). Fosse pouco, vê-se do extrato juntado pela parte autora que não há qualquer indício de cobrança de capitalização de juros de forma diária (cf. Id. no 235277153).

Assim, apesar de haver a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, a mera alegação genérica de possível aplicação de encargos abusivos pela parte autora, sem qualquer indicativo de que assim o estaria sendo feito, não possui o condão de macular a cobrança da autora com a descaracterização da mora ou deslegitimar a conclusão sentencial pelo julgamento antecipado da lide e desnecessidade de produção de prova pericial contábil, notadamente, pois, o princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes, sobretudo, quando as alegações do requerido se dão de forma genérica e sem demonstrar mínimo indício do aduzido.

Além disso, os juros aplicados pela parte autora estão praticados conforme a média do percentual de mercado (1,66% mensal e 21,89% anual), com a CET a 1,84% ao mês e 24,48% ao ano, com parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, não havendo que falar em descaracterização da mora por cobrança de encargos abusivos.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA – REVISÃO DO CONTRATO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

- JULGAMENTO ANTECIPADO DA

LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL -

DESNECESSIDADE – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – REJEIÇÃO– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA TAXA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DA

MORA – DESCABIMENTO

- AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS ––

RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 556.761/MS). Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo. A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Não constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora. Estando satisfatoriamente demonstrado o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe. Deve ser mantida a sentença no sentido de que os ônus sucumbenciais sejam suportados exclusivamente pela parte sucumbente, conforme o art. 85, caput, § 2o do CPC e de acordo com o princípio da causalidade. (TJMT, RAC 0001470-48.2014.8.11.0049, rela. desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024)”

Por derradeiro, consigno que sequer merece maiores considerações o argumento de purgação da mora pela consignação em pagamento das parcelas vencidas, porquanto é cediço que só se considera a purgação de mora com o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento da ação de busca e apreensão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo e determino a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa (artigo 85, §11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024